Tribunal: TJSP
Processo: 1000568-29.2020.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL. Procedência. Recurso de ambas as partes. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Instituição financeira não comprovou a existência da contratação, ônus que lhe competia. Fraude constatada. Falha na prestação dos serviços. Dano moral 'in re ipsa'. Responsabilidade objetiva. Risco do negócio. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 não

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL. Procedência. Recurso de ambas as partes. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Instituição financeira não comprovou a existência da contratação, ônus que lhe competia. Fraude constatada. Falha na prestação dos serviços. Dano moral 'in re ipsa'. Responsabilidade objetiva. Risco do negócio. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 não comporta redução. Juros a contar do evento danoso (Súmula 54, SJT). Honorários sucumbenciais fixados com razoabilidade. Sentença reformada.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR